Tribunal: TJES
Processo: 5004557-54.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004557-54.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINARA RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE (AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-SAÚDE, 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TJES). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE IMPACTO OPERACIONAL E VEDAÇÃO PELO CNJ. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 621/2025 AO CASO. PROVIMENTO CNJ Nº 203/2025 QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES. DIREITO RECONHECIDO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5004557-54.2025.8.08.0006

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
TAINARA RAMOS DA SILVA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deixo de conceder o benefício da justiça gratuita ao recorrente, ante a isenção legal de custas da Fazenda Pública.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE (AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-SAÚDE, 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TJES). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE IMPACTO OPERACIONAL E VEDAÇÃO PELO CNJ. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 621/2025 AO CASO. PROVIMENTO CNJ Nº 203/2025 QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES. DIREITO RECONHECIDO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$9.349,50, relativos às diferenças de indenização de férias dos anos de 2022, 2023 e 2024, determinando que a base de cálculo inclua o auxílio-alimentação, auxílio-saúde, 13º salário e adicional de férias.

O recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por erro na fixação do prazo de contestação (defende o prazo de 30 dias). No mérito, sustenta a impossibilidade de pagamento retroativo ante a Resolução CNJ nº 621/2025 e a necessidade de dotação orçamentária prévia.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, destacando o reconhecimento administrativo já proferido pela Presidência do TJES e a inaplicabilidade das restrições do CNJ aos servidores (Provimento nº 203/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: a) a existência de nulidade processual quanto ao prazo defensivo; b) a legalidade da inclusão de verbas indenizatórias/acessórias na base de cálculo das férias indenizadas; c) se normas supervenientes do CNJ impedem o pagamento reconhecido administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, quanto a Preliminar de Nulidade da sentença por erro na fixação do prazo para contestação
,
rejeito o pleito. O art. 7º da Lei nº 12.153/09 veda expressamente prazos diferenciados para a Fazenda Pública no rito dos Juizados Fazendários. A fixação de 15 dias para contestar é compatível com a celeridade do rito e a aplicação subsidiária do CPC. Ademais, não houve prejuízo material, pois as teses defensivas foram apreciadas pelo juízo
a quo
.

No mérito, a controvérsia sobre a base de cálculo foi dirimida pela própria Administração no âmbito do Processo SEI nº 7003414-48.2024.8.08.0000, onde a Presidência do TJES determinou que "integrem a base de cálculo das indenizações das férias regulares e férias prêmio, o 13º salário, o adicional de férias, o auxílio alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde".

Tal decisão administrativa ampara-se na jurisprudência pacífica do STJ, que interpreta o conceito de "remuneração" de forma ampla para fins de indenização, visando evitar o enriquecimento ilícito do ente público e garantir que o servidor receba exatamente o que perceberia se estivesse em gozo do descanso.

A alegação de impedimento pela Resolução CNJ nº 621/2025 não subsiste. O Provimento CNJ nº 203/2025, em seu art. 1º, parágrafo único, esclareceu que "o pagamento de valores retroativos aos servidores do Poder Judiciário independe de autorização prévia do Conselho Nacional de Justiça, cabendo aos próprios Tribunais estabelecerem rotinas de controle e gestão financeira".

Assim, o direito da servidora é líquido e certo, tendo sido reconhecido pelo próprio Tribunal, não podendo o servidor aguardar indefinidamente a "conveniência operacional" da Coordenadoria de Pagamento para a satisfação de verba alimentar.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao confirmar o dever de pagar as diferenças apuradas, fundamentadas em cálculos que respeitam a natureza remuneratória das rubricas citadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas na forma da lei.

Tese de julgamento:

“As verbas de auxílio-alimentação, auxílio-saúde, adicional de férias e gratificação natalina integram a base de cálculo da indenização de férias de servidor público, conforme reconhecimento administrativo e jurisprudência dos Tribunais Superiores.”

“O Provimento CNJ nº 203/2025 afasta a necessidade de autorização prévia do Conselho Nacional de Justiça para o pagamento de valores retroativos a servidores, prevalecendo a autonomia administrativa e financeira dos Tribunais.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 12.153/09, art. 7º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Provimento CNJ nº 203/2025, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2107248/PE; STJ, AgInt no REsp 2048543/RS.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)